Tribunal: STF
Processo: HC 110098
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS.



    1. Paciente/Impetrante condenado à pena total de 65 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão pelo cometimento de latrocínio, homicídio, roubos circunstanciados, furto qualificado, estelionatos, receptação, uso de documento falso e falsificação de documento público.



    2. Pedido de progressão para o regime semiaberto indeferido pela não observância do requisito subjetivo, considerados a pena, os crimes imputados e a prática de falta grave. Fundamentos idôneos. Precedentes.



    3. A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para a progressão de regime demandaria a reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    4. Ordem denegada.